Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA.

1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu pretendo a absolvição.

2 – Lesão corporal. Ficou demonstrado que o réu, no dia 16 de janeiro de 2021, agrediu fisicamente a vítima com um tapa no rosto, causando as lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delitos. Com isso infringiu o disposto no art. 129 do CP (ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem). Do que se extrai do depoimento da testemunha ouvida em juízo, bem como da própria vítima, esta se encontrava em uma mesa com uma latinha quando o réu chegou falando alto, ocasião em que a vítima pediu para ele falar mais baixo. Não atendido, ela encostou a mão no ombro dele, ou empurrou, para pedir novamente que deixasse de falar alto, ocasião em que o réu se virou a atingiu a vítima no rosto.

3 – Materialidade e autoria. A prova dos autos não deixa dúvidas quanto à materialidade do delito. A lesão está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, no termo de representação (Id 32681309), além da prova oral colhida em Juízo (Id 32681326). A vítima e as testemunhas confirmam a autoria (id32681326).

4 – Legitima defesa. Na forma do art. 25 do Código Penal, a legítima defesa se caracteriza quando o agente usa de meios moderados para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Não restou demonstrado que o réu tenha se utilizado de meios moderados para repelir injusta agressão da vítima. A alegação de agiu “no susto” não constitui justificativa para o ato. Ausente, pois, a excludente de ilicitude.

5 – Dosimetria. Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Distintamente do que consta da sentença, a agressão foi precedida da atitude da vítima de ordenar ao réu que falasse baixo, em uma feira, durante um jogo, ao mesmo tempo em que tocava no ombro do réu (ou empurrava). Tal conduta invasiva, ao que se conclui, foi a verdadeira causa da agressão, que, se não é justificável, pelo menos não se mostra como motivo desprezível de modo a fundamentar a exasperação da pena-base. Neste quadro, mostra-se adequada a fixação da pena-base no mínimo legal de três meses de detenção. Pela reincidência majora-se a pena em 1/6, ou seja, 15 dias.

6 – Substituição de pena. O art. 44, inciso II, do CP veda a substituição de pena ao condenado reincidente em crime doloso, porém tal vedação não é absoluta. No caso em exame não há reincidência no mesmo crime e, ante a gravidade do crime, não se mostra socialmente recomendável impedir o benefício, de modo que não há óbice à substituição, em face do que dispõe o art. 44, § 3o, do CP. Sentença que se reforma, em parte, para reduzir a pena e deferir a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme vier a ser definida pelo juízo da execução.

7 – Recurso conhecido e provido, em parte.